Tribunal: STF
Processo: ARE 1605442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Recurso inominado. Pretensão de recebimento de pensão por genitora após a morte de sua filha, servidora pública do Município de Limeira. Pleito amparado pelo art. 201, V da CF e LCM nº 487/09 do Município de Limeira. Requisitos do art. 8º e 32 da LCM nº 487/09 observados pela parte autora. Concessão da pensão que se impunha. Consectários legais. Incidência apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9.12.2021 (EC nº 113/21). A partir da EC nº 136/25, haverá incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora calculados na forma da remuneração oficial da caderneta de poupança (tema 810 STF e tema 905 STJ). Sentença confirmada pelos próprios fundamentos na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Inexistência de ofensa a regra do art. 93 IX da CF conforme Tema nº 451 do STF. Recurso improvido

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 93, inciso IX; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Os fundamentos da sentença são claros e esgotaram a questão litigiosa.
Como ponderado pelo Juízo a quo, o conjunto probatório produzido permite concluir que a autora cumpriu os requisitos legais e faz jus à pensão por morte pretendida na petição inicial.
Assim prevê o art. 201, V, da Constituição Federal:
(...)
Por sua vez, o art. 8º da LCM 487/09 do Município de Limeira assim dispôs:
(...)
Já o art. 32 da supramcionada lei assim previu:
(...)
É incontroverso nestes autos que a autora se enquadra na definição do art. 8º, II da LCM 487/09 (certidão de óbito a fls. 15).
A qualidade de dependente da autora pode ser comprovada por meio de seus rendimentos módicos (R$ 1.118,41, fls. 14) e pelo fato de que a autora e sua filha residiam no mesmo endereço (certidão de óbito de fls. 15, declaração de IR de fls. 44, e comprovante de endereço de fls. 12).
Como asseverou o juízo de origem, a anotação “casa 2” observada no comprovante de endereço de fls. 83 é irrelevante. Observe-se que é atestado exatamente o mesmo endereço, com mesma indicação de rua e número. Tal informação não é suficiente para elidir a conclusão de que a autora fosse dependente de sua filha, servidora falecida.
Saliente-se que a autora é idosa e é perfeitamente crível a versão apresentada na petição inicial de que fosse dependente de sua filha. Especialmente com os rendimentos módicos comparados nos autos, sem qualquer comprovação de que seja beneficiada por renda exterior.
Mesmo o acréscimo do alegado “vale” recebido pela autora (R$ 1.664,34) resultaria em renda inferior a dois salários mínimos, a qual absolutamente não afasta acondição de dependente econômica, esta independente da condição de dependente fiscal, como bem apontou o juízo de origem.
A alegação de que a autora moraria com outros familiares e que estes “também residem com a recorrida e devem contribuir com as despesas do lar” (fls. 273) é mera conjectura e não é suficiente para afastar as conclusões advindas do conjunto probatório.
Também a renda alegada do marido da requerente (R$ 8.000,00, segundo alegou o recorrente) advém de dado obtido em Cédula de Crédito Bancário firmada há quase dois anos (fls. 308), não havendo nenhuma comprovação de que esta quantia seja percebida hoje em dia e, principalmente, de que dela se beneficiaria a autora.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente